Tribunal: TJES
Processo: 5004312-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004312-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI RAMALHO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004312-64.2021.8.08.0012

RECORRENTE (S):
JURACY RAMALHO DO ESPÍRITO SANTO E SIMONE RAMALHO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8696490. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 90448739),
com pedido de assistência judiciária gratuita que desde já defiro
, eis que atendidos os requisitos para tal desiderato. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas ID nº 9143471, pela manutenção da sentença.

MÉRITO

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

C
om efeito, em que pese a alegação das autoras/recorrentes em seu recurso, em análise dos documentos carreados aos autos, especialmente do dossiê do veículo adquirido pelas autoras, verifica-se que o mesmo ainda encontra-se em nome do antigo proprietário não tendo as mesmas se desincumbido do ônus de realizar a transferência do referido veículo após sua compra, a fim de receberem o seguro pretendido em virtude do sinistro informado na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença é medida acertada.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Narram as autoras, em síntese, que a segunda autora, Simone, envolveu-se em um acidente com o veículo de propriedade da primeira autora, Juraci, objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária com o réu. Alegam que, não obstante a quitação do saldo devedor do financiamento pela seguradora, o réu não realizou a baixa do gravame, sob o argumento de que não teria sido realizada a transferência no prazo de 30 dias. Sustentam, contudo, que diante da pandemia, somente conseguiram a assinatura do proprietário anterior no documento de transferência, com reconhecimento de firma em cartório, no mês 08/2020 e, não obstante ter sido encaminhada toda a documentação exigida pelo réu, por duas vezes, não houve a baixa do gravame. Pedem, assim, seja o réu compelido a realizar a baixa do gravame no prontuário do veículo, o ressarcimento de R$ 20.000,00 e indenização por danos morais.

O réu, em defesa (Id. 8390738), suscita preliminar de ausência de interesse agir, por não haver comprovação de reclamação administrativa prévia. Com relação ao mérito, aduz que o contrato formalizado pela autora foi integralmente quitado em 23/12/2020, cabendo à autora realizar a emissão do DUT dentro do prazo previsto no art. 123 do CTB, para que o réu realize a baixa do gravame do veículo e, posteriormente, a autora emita nova documentação. Sustenta, então, culpa exclusiva da autora.

(...)

Deixou a autora, contudo, de comprovar neste feito sua obrigação legal de transferir a propriedade do veículo no Detran para o seu nome, permanecendo até hoje como de propriedade de terceiro, Felipe Portes dos Santos, já que apresentado apenas uma cópia do CRV - Certificado de Registro do Veículo (Id. 7817896/7817897), assinado pelo proprietário anterior e pela autora, adquirente, sem qualquer comprovação de protocolo no Detran, demonstrando a efetiva transferência no cadastro naquela autarquia.

Não há, portanto, qualquer evidência de falha na prestação de serviço pelo réu, diante da impossibilidade de baixa do gravame no prontuário do veículo, por culpa exclusiva da autora, que não promoveu a transferência do bem adquirido nos cadastros do Detran.

Caberá a autora, então, efetivar a transferência do veículo para o seu nome no cadastro do Detran, mediante o protocolo do CRV do veículo, assinado, naquela autarquia de trânsito, viabilizando, posteriormente, a baixa do gravame pelo réu e as anotações necessárias com relação ao salvado, inclusive, a posterior transferência para a seguradora, já que, como dito, já houve a quitação do contrato por ela.

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedentes os pedidos autorais.

Nesse passo, compartilho do entendimento do Magistrado prolator da sentença de piso, máxime porque a transferência do veículo era e é de obrigação das Recorrentes, o que, até a presente data não ocorreu.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno as recorrentes ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido
.

*

*

DECISÃO

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno as recorrentes ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.